Tribunal: TJBA
Processo: 8123426-89.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8123426-89.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOANA RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EDSON DO ESPIRITO SANTO

APELADO: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

A C O R D Ã O

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO MENSAL.
PARCELAMENTO DO SALDO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes pedidos de revisão contratual, repetição do indébito e indenização por danos morais decorrentes de contrato de cartão de crédito, em razão da cobrança de juros remuneratórios supostamente excessivos, capitalização mensal e parcelamentos automáticos de saldo devedor.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão:

(i) saber se a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano caracteriza abusividade;

(ii) saber se a capitalização mensal de juros é ilícita por ausência de pactuação expressa;

(iii) saber se a cobrança de encargos e parcelamentos automáticos enseja repetição do indébito e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

A estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não configura abusividade, devendo ser confrontada com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, não se verificando discrepância excessiva no caso concreto.

A capitalização mensal de juros é admitida em contratos bancários firmados após a Medida Provisória nº 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

O parcelamento automático do saldo devedor encontra respaldo na regulamentação do BACEN e nos termos contratuais, não havendo ilicitude ou prática abusiva.

A ausência de prova de cobrança indevida ou de constrangimento ilícito afasta o dever de indenizar e de repetir valores.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação Cível nº 8123426-89.2023.8.05.0001
, em que figura como apelante
Joana Rodrigues dos Santos
, e como apelado
Hipercard Banco Múltiplo S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, pelas razões adiante explanadas.

MM-02